Tribunal: TJSP
Processo: 2247281-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDA INTEGRALMENTE. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO COMPROVADA. CUSTAS INICIAIS QUE NÃO SERÃO DE GRANDE MONTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.